Tribunal: STF
Processo: HC 249626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mezaque Jefferson Ferreira Soares dos Santos, contra decisão do Superior Tribunal Militar (edoc. 4, p.27).



    Narra a defesa que,



    “O Ministério Público Militar em Recife/PE, por fato ocorrido em 29/08/2022, ofereceu Denúncia no dia 09/11/2022, Evento 13, e-PROC, instância inicial, Inquérito Policial Militar n° 7000105-77.2022.7.07.0007, em desfavor do ex-Soldado do Exército, MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, então com 19 (dezenove) anos na época dos fatos, porque nascido em 05/01/2003, por, supostamente, ter incorrido no art. 290, caput , Código Penal Militar”



    Posteriormente,



    “o Conselho Permanente de Justiça para o Exército absolveu o jovem ex-Soldado, porque ... “... certo é que não há notícia de como os vestígios foram acondicionados e guardados durante os 10 (dez) dias decorridos entre a apreensão e a remessa para a Polícia Federal, razão pela qual a comprovação da materialidade restou fragilizada” e portanto ... “... existindo dúvida sobre a materialidade, é de rigor a absolvição” 



    Interposta apelação pelo Ministério Público Militar, “[e]m ‘sessão virtual de julgamento’ de 09/05/2024, o o pleno de Julgadores do STM, por maioria, deu provimento ao recurso do Parquet Miliciens, condenando o jovem Mezaque Jefferson Ferreira Soares dos Santos à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, concedendo sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, com direito de recorrer em liberdade e regime inicial aberto.



    A defesa formalizou embargos infringentes, tendo o STM rejeitado os embargos, mantendo inalterada a condenação do paciente.



    Em síntese, aduz, constrangimento ilegal, afirmando que “foi quebrada a ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’, já que descumpridos requisitos legais, com destaque para o art. 158 da Lei nº 13.964/2019, porque não mantida a cronologia da prova.”



    Requer, ao final:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, pela cassação do Acórdão do STM, de 21/11/2024, autos dos Embargos Infringentes do Julgado n° 7000363-35.2024.7.00.0000 e, via de consequência, o Acórdão da Apelação nº 7000595-81.2023.7.00.0000, determinando a absolvição do Assistido da DPU/Recife/PE, nos termos do art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, conforme Sentença ad piso, porque quebrada a ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’ em razão da divergência entre a substância apreendida e a periciada, vez que descumpridos os requisitos mínimos previsto no art. 158, da Lei nº 13.964/2019, maculando o processo de coleta da prova por causa da manipulação imprópria do material apreendido, ao que deve ser aplicando o art. 439, alínea ‘e’, do CPPM, porque não se produziu provas suficientes para a condenação; 



    02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste ex-Soldado recruta, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, tendo em conta a efetiva quebra na cadeia de custódia probatória da materialidade, aplicando-se o art. 439, “e”, Código de Processo Penal Militar; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 



    03.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01; 04. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7000363- 35.2024.7.00.0000, da Apelação nº 7000595-81.2023.7.00.0000, da Ação Penal Militar nº 7000136-97.2022.7.07.0007; e, 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    Em 4/12/2024, indeferi a liminar solicitei informações à autoridade coatora e abri vistas ao Ministério Público Federal, diligências devidamente cumpridas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, mediante parecer assim resumido:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal Militar. Crime de posse de entorpecente. Apreensão de 52g de maconha em local sob Administração Militar. Pleito de absolvição. Alegada quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Conclusão soberana da instância recursal ordinária de que inexiste o comprometimento da materialidade delitiva em face da cogitada ruptura da cadeia de custódia do material apreendido. Provas contundentes da materialidade delitiva. Reexame e valoração de fatos e provas incabível na via eleita. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.(edoc. 12)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido por aquela Corte Castrense:



    “EMBARGOS. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO. ENTORPECENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Irresignação da Defesa diante do Acórdão que condenou o Recorrente como incurso no crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, por ter ingressado no interior da Organização Militar com a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”. 



    O voto condutor da corrente vencedora descreve, de maneira minuciosa, os motivos pelos quais não cabe questionar a credibilidade dos procedimentos realizados e, muito menos, a origem do material apreendido e encaminhado para perícia. 



    Na hipótese, inexiste a menor dúvida quanto à caracterização da materialidade delitiva. Há, nos autos, contundentes elementos probatórios que autorizam a mencionada conclusão. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser avaliadas pelo magistrado em conjunto com os demais elementos de prova constantes na instrução. 



    Rejeição dos Embargos defensivos.”



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à alegada perda da cadeia de custódia referente à prova penal, destaco que o Superior Tribunal Militar, ao analisar a questão, destacou o seguinte:



    “A tese da quebra da cadeia de custódia não condiz com a verdade extraída dos autos. O encadeamento dos atos procedimentais não denota a falha apontada. A compreensão da dinâmica procedimental, à luz dos documentos produzidos e a sua organização nos autos, resultou confusa. 



    A forma de recebimento do material apreendido, no ambiente policial, visando à perícia, representa o ponto nodal para a “solução do impasse”. 



    Nesse prisma, a cuidadosa análise do primeiro Laudo pericial é crucial para o deslinde da quaestio. 



    No Laudo nº 267/2022 – SETEC/SR/PF/AL, resultante da Perícia Criminal Federal realizada em 8.9.2022, consta a seguinte descrição relativa ao material recebido (Processo relacionado: IPM nº 7000105- 77.2022.7.07.0007, Evento 9, fls. 30/34):



    ”“[...] I – MATERIAL À Perita foi apresentado o material correspondente a objeto de material rígido contendo em seu interior substância vegetal, conforme discriminados a seguir. O material foi recebido acondicionado em folha de papel branco (29,7cm x 21,0cm) dobrado em formato de envelope, fechado por meio de grampos metálicos. Tabela 01 – Descrição dos itens apresentados a exame Número do material Descrição Peso 385/2022 – SETEC/SR/PF/AL Substância vegetal semelhante a maconha 0,52g 386/2022 – SETEC/SR/PF/AL Objeto em formato de tambor de revólver 46,8g 



    [...]



    Ainda, no teor explicativo, abaixo transcrito, referente à Figura 01, inserida no aludido Laudo, estão especificados os pormenores atinentes ao recebimento do material, oriundo da OM, no Setor de Perícias, acondicionado em envelope fechado. Dessa forma, os atos procedimentais iniciais receberam o necessário detalhamento. Inclusive, consta a extração da substância reputada entorpecente do interior do simulacro de tambor de revólver, conforme se vê:



    “[...] Figura 01 – Material recebido para exames: a) envelope ainda fechado, b) objeto que continha o material, ainda fechado; c) objeto aberto e conteúdo retirado de seu interior (a substância que se apresentava fora do invólucro polimérico transparente (seta azul) foi acondicionada em envelope polimérico maior (seta vermelha). [...]”. (Grifo nosso.)



    O quadro fotográfico indicado no Laudo, com a respectiva nota explicativa que o acompanha (descrição acima), é notoriamente elucidativo. 



    Frise-se que, no referido Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, foi recebido o envelope, remetido pela OM, resultante de sua peculiar forma de confecção e de fechamento, conforme detalhado anteriormente. Portanto, a substância vegetal, destinada ao exame, permanecia “armazenada” no interior do apetrecho. Apenas no ambiente controlado da perícia, observando os critérios técnicos aplicáveis, operou-se a extração da “erva” de dentro do dichavador, para a necessária quantificação de sua massa. 



    Destaca-se, portanto, que os militares não entregaram na PF, separadamente, os itens apreendidos. A compreensão diversa disso perfaz enorme e lamentável equívoco. 



    No entanto, para a consecução do procedimento pericial, houve a individualização dos itens, cada qual recebendo numeração identificadora distinta, conforme o quadro anterior. Perícias diferenciadas foram realizadas.



    Dessarte, providências foram adotadas para a quantificação do material vegetal. Todavia, esses registros são atinentes aos procedimentos desencadeados no bojo da perícia.



     Nesse sentido, no preâmbulo do referido Laudo Pericial (nº 267/2022), entre os quesitos direcionados aos peritos, está consignada a indagação acerca da especificação da massa da substância vegetal. 



    Consta daquele documento (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, fls. 30/34):



    “[...] Em 08 de setembro de 2022, designada pelo Chefe do SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas, a Perita Criminal Federal KEYLA WANDERLEY DE CERQUEIRA elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal, no interesse do Ofício nº 001 Comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, a fim de atender ao contido no Ofício nº 314/2022-COR/SR/PF/AL de 08/09/2022, encaminhado por meio do SEI sob o nº 08230.007314/2022-55, e registrado no SISCRIM sob o nº 284/2022-SETEC/SR/PF/AL, em 08/09/2022, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos [...]



    Em continuidade, o Laudo sob enfoque registrou a seguinte resposta quanto ao quesito destinado à quantificação da substância:



    “[...] Quesito 2: Qual o peso do material apresentado? O material vegetal totalizou 0,52g (cinquenta e dois centigramas). [...]”. (Grifo nosso.)



    Está clarividente que a perícia se ocupou de quantificar a massa da substância, diante da premente necessidade de fazê-lo. Os autos careciam dessa informação. 



    Em decorrência, na linha do tempo, apenas depois dessa aferição, integrante da análise técnico pericial, foi possível, com dados precisos, confeccionar o Auto de Apresentação e Apreensão nº 239/2022, no âmbito da Polícia Federal. 



    Portanto, as providências iniciais realizadas no âmbito da Perícia, que culminaram no Laudo nº 267/2022, precedem a elaboração do Auto de Apresentação e Apreensão nº 239/2022, da Polícia Federal. Apenas assim, os dados circunstanciados dos materiais estariam dotados da higidez necessária, em ambas as documentações. Em suma, depreende-se que as informações extraídas do âmbito pericial em tela serviram de base para a especificação da apreensão documentada pelo Órgão Policial. 



    Dessa forma, o conteúdo do Auto de Apresentação e Apreensão em tela, subdividido em 2 (dois) objetos distintos, não pode, por qualquer vértice, ser utilizado para reforçar a tese da ruptura da cadeia de custódia. 



    Torna-se inquestionável que o envelope “improvisado”, oriundo da OM, mantinha o material totalmente fechado em seu interior. Nessas condições, como seria possível confeccionar o reportado Auto de Apresentação e Apreensão se, previamente, não fosse fornecida a especificação de seu conteúdo e da respectiva massa líquida, apoiado na informação proveniente do Setor de Perícias? De onde então partiriam aqueles dados quantitativos? Nos autos, inexistem informações relativas a qualquer aferição de massa da substância apreendida, sob o encargo do pessoal militar. 



    Enfatiza-se que o material foi entregue acondicionado no dito envelope (fechado), por ocasião de seu recebimento no local destinado ao seu exame pericial, conforme descrito no Laudo, em especial, na explicação pormenorizada relativa à Figura 01 (já abordada). 



    Outrossim, a afirmação lançada na Sentença (trecho transcrito anteriormente) sobre a suposta manipulação da substância enquanto mantida na OM corresponde à mera ilação, sem qualquer amparo contextual/fático. A citada demora no envio do material para a perícia não tem o condão de amparar qualquer suspeita de irregularidade no seu manuseio.



     A rigor, a hipótese, se verdadeira, seria passível de enquadramento penal, para responsabilizar aquele em que a guarda da substância apreendida recaiu. Evidentemente, a situação representaria a prática de fraude processual, além de outras possibilidades de imputação, aferíveis no caso concreto.



     Essa espécie de conjectura deve ser evitada diante de seu alto teor desmoralizante, naturalmente afastado da realidade processual e, ainda, contrário à austeridade militar. Inexistindo qualquer prova desabonadora, prevalece o Princípio da Legitimidade dos atos emanados pelas autoridades públicas. Por derradeiro, conclui-se pela higidez da cadeia de custódia, a qual se manteve íntegra. Dessa forma, diferentemente do que foi fundamentado na Sentença “a quo”, a materialidade delitiva não está comprometida. 



    Na jurisprudência do Tribunal, importantes precedentes relativos ao tema são encontrados. Nessa direção, o entendimento de que o eventual defeito na cadeia de custódia não tem o condão de afetar a materialidade delitiva mantém-se irretocável, constituindo mera irregularidade. Por conseguinte, a incriminação deve estar também calcada em outros elementos idôneos, os quais podem certificar que a substância apreendida é exatamente aquela submetida à Perícia.



    (...)



    Dessarte, inexiste, nos autos, qualquer informação alusiva a outra apreensão de material suspeito avizinhando os fatos em análise e/ou, porventura, a sua entrega simultânea para o exame pericial. Assim, descartase a possibilidade de eventual “confusão/substituição/troca” da substância, por outra de origem diversa, estranha ao contexto da apreensão em tela. Por essa linha, também se mostra inapropriada a tese da ruptura da cadeia de custódia. 



    Portanto, a Sentença merece ser reformada, mediante o provimento do Apelo Ministerial.”(edoc. 3, p. 45-47)



    Logo, para se chegar à conclusão diversa, indispensável seria o reexame minucioso dos fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não comporta a via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16 – grifos nossos);



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado. 3. Ordem denegada” (HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13).



    No tocante à atipicidade da conduta, o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 21/10/10, ao analisar o HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, assentou, por maioria, a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 



    O julgado em questão restou assim ementado:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 



    2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 



    3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. 



    4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque diz a Constituição às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar (§ 1º do art. 143). 



    5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de relações de intrínseca subordinação. 



    6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. 



    7. Ordem denegada” (DJe de 13/4/11).



    Sobre o tema, ainda, os seguintes precedentes: ARE nº 865.872/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 2/10/17; ARE nº 918.616/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 17/11/15; HC nº 128.894/RS, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 28/9/2016.



    Diante desse quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente